Tribunal: TJES
Processo: 5003767-59.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Data de julgamento: 2025-08-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003767-59.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GILCEIA NUNES SOUSA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE GUARAPARI
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE GUARAPARI. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. REVOGAÇÃO POR REESTRUTURAÇÃO DO REGIME REMUNERATÓRIO DO MAGISTÉRIO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À PARCELA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ OBJETIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação ajuizada por servidora pública municipal em face do Município de Guarapari, com pedido de pagamento de diferenças remuneratórias decorrentes da Gratificação de Regência de Classe, supostamente devida entre os anos de 2019 e 2023, bem como indenização por danos morais.

2. O juízo de origem julgou improcedente o pedido por ausência de amparo legal, aplicando, ainda, multa por litigância de má-fé pela dedução de pretensão contrária a texto expresso de lei e condenando a parte requerente no pagamento de honorários advocatícios. Em recurso inominado, a autora pugna pela reforma da sentença. Em contrarrazões, o demandado pleiteia pela manutenção da decisão.

3. A Gratificação de Regência de Classe prevista no inciso IV do art. 48 da Lei Municipal nº 1.117/1987 foi revogada pelas Leis Municipais nº 1.254/1990, nº 1.820/1998 e nº 1.823/1998, que instituíram novo estatuto e plano de carreira para o magistério municipal, reorganizando de forma exaustiva as gratificações e vantagens funcionais.

4. A revogação se deu por incompatibilidade e regulação integral da matéria, nos termos do §1° do art. 2º da LINDB, o que afasta o direito à percepção da referida gratificação após a vigência do novo regime jurídico.

5. A condenação por litigância de má-fé exige demonstração de conduta dolosa, temerária ou abusiva, não sendo suficiente a simples interposição de ação judicial, ainda que baseada em interpretação normativa equivocada. A jurisprudência do STJ afasta a caracterização de má-fé em hipóteses de controvérsia jurídica fundada em interpretação plausível de normas legais, especialmente quando envolvem reestruturações legislativas complexas.

6. A existência de ações semelhantes não autoriza, por si só, a conclusão de uso abusivo do Judiciário, sendo necessária prova de conduta reiteradamente fraudulenta ou desleal, o que não demonstrado nos autos.

7. Afastada a hipótese de litigância de má-fé, não há de se falar em custas processuais e honorários advocatícios, por expressa previsão legal (art. 55 da Lei 9099/95).

8. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, exclusivamente para afastar a condenação em pagamento de multa por litigância de má-fé e de honorários advocatícios.

9. Sem condenação em custas e honorários, em razão do provimento parcial dos pleitos recursais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)